Tribunal: STJ
Processo: 0107826-70.2016.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096077 - RN(2025/0416697-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JERONYMO GUSTAVO DE GOIS ROSADO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE -
RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
AGRAVADO
: CLEZIA DA ROCHA BARRETO
ADVOGADO
: DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - RN009131
AGRAVADO
: TACIO SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GONDIM GARCIA
AGRAVADO
: KASSIA MAYARA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA - RN002709
AGRAVADO
: RIOMAR MENDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FRANCISCO CANINDE MAIA - RN007832
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
PECULATO,
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de
afronta ao
do CPP (
. A mera citação do
art. 619
Súmula n. 83/STJ)
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54671561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b1a83ad7-beba-42e2-b240-72584fc2b418

4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b1a83ad7-beba-42e2-b240-72584fc2b418

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096077 - RN(2025/0416697-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JERONYMO GUSTAVO DE GOIS ROSADO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE -
RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
AGRAVADO
: CLEZIA DA ROCHA BARRETO
ADVOGADO
: DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - RN009131
AGRAVADO
: TACIO SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GONDIM GARCIA
AGRAVADO
: KASSIA MAYARA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA - RN002709
AGRAVADO
: RIOMAR MENDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FRANCISCO CANINDE MAIA - RN007832
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
PECULATO,
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de
afronta ao
do CPP (
. A mera citação do
art. 619
Súmula n. 83/STJ)
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54671914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:38
Código de Controle do Documento: e9d598f2-f12c-41b1-a93f-76f3a8e270a4

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática em que não
conheci do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, assim
ementado:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. DELITOS DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO
E
ATIVA/PASSIVA
FRAUDE À LICITAÇÃO (ARTS. 288, 312, 317 E 333 DO CP E
DA
ART. 90
. ÉDITO ABSOLUTÓRIO. INCONFORMISMO MINISTERIAL
LEI 8.666/93)
ARRIMADO NA EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A JUSTIFICAR O
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACERVO CONSTITUÍDO DE
INDÍCIOS E CONJECTURAS. MERAS IRREGULARIDADE DE ORDEM
ADMINISTRATIVA.
DECISUM
MANTIDO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 4.758-
4.774).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a ausência de afronta ao
do CPP (
art. 619
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 83/STJ)

o(s) referido(s) fundamento(s).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA54671914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:38
Código de Controle do Documento: e9d598f2-f12c-41b1-a93f-76f3a8e270a4

que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:38
Código de Controle do Documento: e9d598f2-f12c-41b1-a93f-76f3a8e270a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416697-8
AREsp 3.096.077 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01078267020168200106 1078267020168200106
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JERONYMO GUSTAVO DE GOIS ROSADO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
AGRAVADO
: CLEZIA DA ROCHA BARRETO
ADVOGADO
: DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - RN009131
AGRAVADO
: TACIO SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GONDIM GARCIA
AGRAVADO
: KASSIA MAYARA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA - RN002709
AGRAVADO
: RIOMAR MENDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FRANCISCO CANINDE MAIA - RN007832
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JERONYMO GUSTAVO DE GOIS ROSADO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
PEDRO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE SOARES -
RN022597
AGRAVADO
: CLEZIA DA ROCHA BARRETO
ADVOGADO
: DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - RN009131
AGRAVADO
: TACIO SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GONDIM GARCIA
AGRAVADO
: KASSIA MAYARA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA - RN002709
AGRAVADO
: RIOMAR MENDES RODRIGUES
ADVOGADO
: FRANCISCO CANINDE MAIA - RN007832
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C54260548542505<=04809@
2025/0416697-8 - AREsp 3096077 Petição : 2026/0011394-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:44
Código de Controle do Documento: 40B689C0-1A8B-49E1-85A1-4EF16EA197E9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416697-8
AREsp 3.096.077 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548542505<=04809@
2025/0416697-8 - AREsp 3096077 Petição : 2026/0011394-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:44
Código de Controle do Documento: 40B689C0-1A8B-49E1-85A1-4EF16EA197E9